Tribunal: STF
Processo: AI 654686
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CERTAME. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância extraordinária.



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. De mais a mais, incidem as Súmulas 282 e 636/STF.



    4. Agravo regimental desprovido.